Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728976-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, E R ABREU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDINALDO RODRIGUES ABREU D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Declaratória de Nulidade Contratual – Fato Novo – Laudo Pericial do Instituto de Criminalística – Falsidade da Assinatura – Antecipação dos Efeitos da Tutela Provisória – Probabilidade do Direito e Risco de Dano – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Apesar de a tutela provisória inicialmente deferida pelo juízo de origem ter sido sobrestada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712979-78.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a parte agravante noticiou na origem a existência de fato novo relevante, a saber, a conclusão do laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 187941593) confirmando a falsificação da assinatura do agravante aposta no contrato objeto dos autos de origem. Demais, há risco de dano pela possibilidade de alienação do imóvel, cuja propriedade já foi consolidada em favor do BRB, em leilão extrajudicial em valor inferior ao de avaliação, trazendo prejuízos ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar à parte agravada, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que se abstenha de alienar ou transferir o imóvel dado em garantia ao contrato objeto dos autos de origem (Lote de no 09, do Conjunto 08, da Quadra 05, do SMPW/Sul/DF - Matrícula no 51069 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) e determinar que seja anotada na referida matrícula a existência da presente ação. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator